Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740465-64.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA, J RAIMUNDO DE OLIVEIRA RAÇÕES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VALORES BLOQUEADOS DE PESSOA JURIDICA. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO DO SOCIO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE AS CONTAS BANCÁRIAS DA PESSOA JURIDICA FORAM UTILIZADAS PARA FINS CRIMINOSOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra decisão em incidente de restituição de coisas apreendidas que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados na conta da pessoa jurídica requerente, mesmo com a absolvição de seu sócio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 01 tema em discussão: saber se é cabível a restituição de valores apreendidos nas contas bancárias da empresa requerente, após a absolvição de seu sócio em ação penal, na qual foi processado pelas supostas práticas dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo. 4. Estando a ação penal originária ainda em curso, e sendo observado que há sentença e acórdão condenatórios confirmando que os valores recebidos pela pessoa jurídica são frutos de atividades criminosas cometidas pelos filhos do requerente, mostra-se imperiosa a sua manutenção à disposição do juízo até o trânsito em julgado da ação penal, instante em que será confirmado ou não o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. No recurso especial, o recorrente J RAIMUNDO DE OLIVEIRA RAÇÕES alega violação aos artigos 120 e 131, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a restituição dos valores sequestrados de sua conta bancária, ao argumento de que não foi indiciado, nem tão pouco denunciado. Afirma que a ação penal foi ajuizada contra a pessoa física de José Raimundo de Oliveira que, ao final, foi absolvido das acusações a ele imputadas. No recurso extraordinário, sem indicar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 120 e 131, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 78866831): Como restou apurado, o requerente JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA é socio da pessoa jurídica J RAIMUNDO DE OLIVEIRA RAÇÕES, sociedade empresária que atua no ramo de produtos animais e veterinários. As provas deduzidas naquela ação penal evidenciaram que esta pessoa jurídica – a qual atua licitamente no mercado – estava sendo usada por seu filho F.R.O. para lavar dinheiro de tráfico de drogas, referentes a venda ilícita de cetamina, a qual era transformada em pó e, conforme apurado, é de altíssimo poder viciante e estava sendo difundida em larga escala neste Distrito Federal. A despeito dele (JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA) ter sido absolvido, as circunstâncias fáticas apontam, de forma substancial, que os valores apreendidos das contas de sua pessoa jurídica efetivamente são frutos de conduta criminosa (tráfico, associação e lavagem de dinheiro) e, assim, devem permanecer custodiados até o trânsito em julgado daquela ação penal, na forma do art. 118 do CPP, momento em que será confirmada ou não o perdimento dos valores. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Não demonstração de repercussão geral em preliminar formal e fundamentada. Ausência de prequestionamento da matéria. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Interpretação de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à constituição da República. Verbetes no 282, 279 e 356 da Súmula do STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da repercussão geral em preliminar formal e fundamentada das questões constitucionais suscitadas; (ii) definir se há prequestionamento necessário das matérias constitucionais no acórdão recorrido; (iii) apurar se o recurso exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabilizaria sua admissibilidade. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não demonstra, em preliminar formal e de forma fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se a alegações genéricas que não atendem ao requisito do art. 1.035 do CPC. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. 4. As alegações constitucionais apresentadas não foram examinadas sob o viés constitucional pelo acórdão recorrido, configurando inovação recursal vedada nesta instância. 5. Incidem os enunciados no 282 e no 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão. 6. A análise das alegações exigiria reexame de matéria fático-probatória (Súmula no 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que é incompatível com a via do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1563927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). No mesmo sentido, o RE 1569344 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 2-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 9-12-2025 PUBLIC 10-12-2025. Ainda que superado tal óbice, o apelo extraordinário não poderia ter trânsito. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74